Tribunal: STF
Processo: ARE 1258544
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 131):
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PRELIMINARES DE NULIDADE. PREJUDICADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU CONCESSÃO DO "SURSIS". INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Se as preliminares de nulidade aventadas pela Defesa já foram objeto de exame pela mesma Turma Julgadora, efetivando-se a escorreita prestação jurisdicional, a reiteração dos pedidos devem ser tido por prejudicados.
    2. Evidenciado que a inserção dos dados falsos no banco de dados do setor de trânsito da Delegacia de Pedro Leopoldo/MG realmente fora feita pelo apelante, na qualidade de servidor público, através de sua senha pessoal e intransferivel, a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor.
    3. A conduta praticada pelo acusado, as circunstâncias de sua ocorrência, que indicam reiteração delitiva, são suficientes para demonstrar o dolo específico atinente ao presente tipo penal.
    4. A fixação da pena -base tem como parâmetro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a pena variará conforme a quantidade de circunstâncias desfavoráveis ao réu, as quais devem ser examinadas de acordo com elementos concretos contidos nos autos.
    5. Sendo o réu portador de maus antecedentes, não faz jus à substituição da pena corporal por penas alternativas ou mesmo a concessão do "sursis".
    6. Preliminares julgadas prejudicadas. Recurso improvido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 164).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia requerida pela defesa, e que a Corte local não analisou todas as teses defensivas.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por estar o acórdão por incidir no óbice da Súmula 283 desta Corte (eDOC 2, p. 257-259).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre as matérias suscitadas sob a sistemática da repercussão geral.
    No julgamento do ARE 748.371 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.08.2013, Tema 660), o STF assentou que o tema sobre violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 
    Da mesma forma, no tocante ao acesso ao Poder Judiciário e ao seu dever de fundamentação, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca das matérias suscitadas neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente